Tribunal: TJES
Processo: 5005519-61.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2026-05-13

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. CONFLITO DE AGENDA DO ADVOGADO ÚNICO. PLENITUDE DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos de ação penal, indeferiu pedido de redesignação de sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para 31/03/2026, sob o fundamento de que o advogado constituído assumiu voluntariamente conflito de agenda. A defesa sustenta impossibilidade de comparecimento por coincidência com audiência de instrução e julgamento previamente designada em outra comarca, na qual atua como único patrono, requerendo a suspensão e posterior redesignação do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de redesignação de sessão do Tribunal do Júri, diante de comprovado conflito de agenda de advogado único constituído, configura violação à plenitude de defesa e enseja constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O advogado comprova documentalmente que atua como único patrono em ambos os processos, cujas audiências ocorrem na mesma data e em comarcas distintas, tornando inviável o comparecimento simultâneo.

4. A defesa demonstra que a intimação para a audiência conflitante ocorreu antes mesmo da constituição do advogado nos autos do júri, afastando a alegação de assunção voluntária do conflito.

5. O pedido de redesignação é formulado com antecedência razoável, evidenciando diligência e boa-fé processual da defesa.

6. A negativa de redesignação, nessas circunstâncias, compromete o exercício da defesa técnica e viola o princípio da plenitude de defesa assegurado constitucionalmente.

7. O art. 265, §1º, do Código de Processo Penal admite o adiamento do ato quando comprovada a impossibilidade de comparecimento do defensor por motivo justificado.

8. O adiamento requerido pela própria defesa afasta eventual alegação futura de excesso de prazo na formação da culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A coincidência de audiências em comarcas distintas, quando o réu é assistido por advogado único, constitui motivo justificado para redesignação de sessão do Tribunal do Júri.

2. O indeferimento de redesignação nessas circunstâncias viola a plenitude de defesa e configura constrangimento ilegal.

3. O pedido de adiamento formulado pela defesa afasta a configuração de excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 265, §1º; CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, HC nº 2019818-30.2025.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 27/02/2025; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0465642-13.2009.8.13.0514, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, j. 08/04/2025; TJ-PE, HC nº 0000468-21.2025.8.17.9901, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 12/11/2025; TJ-MT, HC nº 1021425-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 10/09/2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005519-61.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DOUGLAS RODRIGUES DA SILVA

COATOR: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO JÚRI. REDESIGNAÇÃO DE SESSÃO PLENÁRIA. CONFLITO DE AGENDA DO ADVOGADO ÚNICO. PLENITUDE DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos de ação penal, indeferiu pedido de redesignação de sessão plenária do Tribunal do Júri, designada para 31/03/2026, sob o fundamento de que o advogado constituído assumiu voluntariamente conflito de agenda. A defesa sustenta impossibilidade de comparecimento por coincidência com audiência de instrução e julgamento previamente designada em outra comarca, na qual atua como único patrono, requerendo a suspensão e posterior redesignação do ato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento do pedido de redesignação de sessão do Tribunal do Júri, diante de comprovado conflito de agenda de advogado único constituído, configura violação à plenitude de defesa e enseja constrangimento ilegal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O advogado comprova documentalmente que atua como único patrono em ambos os processos, cujas audiências ocorrem na mesma data e em comarcas distintas, tornando inviável o comparecimento simultâneo.

4. A defesa demonstra que a intimação para a audiência conflitante ocorreu antes mesmo da constituição do advogado nos autos do júri, afastando a alegação de assunção voluntária do conflito.

5. O pedido de redesignação é formulado com antecedência razoável, evidenciando diligência e boa-fé processual da defesa.

6. A negativa de redesignação, nessas circunstâncias, compromete o exercício da defesa técnica e viola o princípio da plenitude de defesa assegurado constitucionalmente.

7. O art. 265, §1º, do Código de Processo Penal admite o adiamento do ato quando comprovada a impossibilidade de comparecimento do defensor por motivo justificado.

8. O adiamento requerido pela própria defesa afasta eventual alegação futura de excesso de prazo na formação da culpa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1. A coincidência de audiências em comarcas distintas, quando o réu é assistido por advogado único, constitui motivo justificado para redesignação de sessão do Tribunal do Júri.

2. O indeferimento de redesignação nessas circunstâncias viola a plenitude de defesa e configura constrangimento ilegal.

3. O pedido de adiamento formulado pela defesa afasta a configuração de excesso de prazo.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPP, art. 265, §1º; CP, art. 121, §2º, I, c/c art. 14, II; Lei 8.069/90, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, HC nº 2019818-30.2025.8.26.0000, Rel. Des. Augusto de Siqueira, j. 27/02/2025; TJ-MG, Apelação Criminal nº 0465642-13.2009.8.13.0514, Rel. Des. Maria Luíza de Marilac, j. 08/04/2025; TJ-PE, HC nº 0000468-21.2025.8.17.9901, Rel. Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira, j. 12/11/2025; TJ-MT, HC nº 1021425-49.2024.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, j. 10/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conceder a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES, que, nos autos da ação penal n.
0010842-47.2013.8.08.0014
, indeferiu o pedido de redesignação da audiência.

O impetrante sustenta que o indeferimento do pedido de redesignação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, aprazada para o dia 31 de março de 2026, revela flagrante e irreparável prejuízo à defesa técnica do paciente e à própria efetividade da justiça.

Adicionalmente, aponta que “em exercício ao seu direito fundamental de ser defendido por profissional de sua estrita confiança, o paciente constituiu o ora impetrante para patrocinar sua defesa, outorgando-lhe procuração em 16 de março de 2026. O instrumento de mandato, expressamente, revogou todos os poderes anteriormente conferidos a outros patronos, consolidando a representação do paciente na figura de um advogado único, este que subscreve a presente peça.”

Consigna que “[a]o assumir o patrocínio da causa, o impetrante, em um ato de máxima diligência e lealdade processual, prontamente protocolou petição, em 25 de março de 2026, requerendo sua regular habilitação nos autos e, ao mesmo tempo, informando ao Juízo Coator a existência de um impedimento absoluto para sua participação na sessão plenária designada para o dia 31 de março de 2026. Conforme detalhado na referida petição e comprovado documentalmente, o impetrante possui audiência de instrução e julgamento previamente agendada para a mesma data, às 13:00, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos do processo nº
5014573-72.2024.8.08.0048
.”

Aduz, também, que “a audiência conflitante é de elevada complexidade, envolvendo a oitiva de um total de 13 (treze) testemunhas, sendo sete arroladas pela acusação e seis pela defesa. A natureza e a magnitude do ato tornam absolutamente inviável a participação, ainda que parcial ou sucessiva, do impetrante na sessão do júri do paciente, sob pena de severo prejuízo à defesa em ambos os feitos, o que é eticamente e profissionalmente inaceitável.”

Concluiu, ainda, que “para a absoluta surpresa e perplexidade do impetrante, a Autoridade Coatora, por meio da decisão ID 93627695, indeferiu o pleito de redesignação.”

Requer, portanto, liminarmente, a suspensão imediata da realização “da Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 31 de março de 2026, nos autos da Ação Penal nº
0010842-47.2013.8.08.0014
, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, até o julgamento final do mérito do presente Habeas Corpus.”

No mérito, pugna pela “redesignação da sessão de julgamento para data futura e compatível com a agenda do patrono constituído, garantindo-se, assim, a plenitude de defesa do paciente.”

Decisão proferida Id. 189947483, deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id.
18995397
.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes) exarou parecer nos autos, opinando pela concessão da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
DOUGLAS RODRIGUES RIBEIRO DA SILVA
, em razão de suposto ato coator imputado ao JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE COLATINA/ES, que, nos autos da ação penal n. 0010842-47.2013.8.08.0014, indeferiu o pedido de redesignação da audiência.

O impetrante sustenta que o indeferimento do pedido de redesignação da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, aprazada para o dia 31 de março de 2026, revela flagrante e irreparável prejuízo à defesa técnica do paciente e à própria efetividade da justiça.

Adicionalmente, aponta que “em exercício ao seu direito fundamental de ser defendido por profissional de sua estrita confiança, o paciente constituiu o ora impetrante para patrocinar sua defesa, outorgando-lhe procuração em 16 de março de 2026. O instrumento de mandato, expressamente, revogou todos os poderes anteriormente conferidos a outros patronos, consolidando a representação do paciente na figura de um advogado único, este que subscreve a presente peça.”

Consigna que “[a]o assumir o patrocínio da causa, o impetrante, em um ato de máxima diligência e lealdade processual, prontamente protocolou petição, em 25 de março de 2026, requerendo sua regular habilitação nos autos e, ao mesmo tempo, informando ao Juízo Coator a existência de um impedimento absoluto para sua participação na sessão plenária designada para o dia 31 de março de 2026. Conforme detalhado na referida petição e comprovado documentalmente, o impetrante possui audiência de instrução e julgamento previamente agendada para a mesma data, às 13:00, perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos do processo nº 5014573-72.2024.8.08.0048.”

Aduz, também, que “a audiência conflitante é de elevada complexidade, envolvendo a oitiva de um total de 13 (treze) testemunhas, sendo sete arroladas pela acusação e seis pela defesa. A natureza e a magnitude do ato tornam absolutamente inviável a participação, ainda que parcial ou sucessiva, do impetrante na sessão do júri do paciente, sob pena de severo prejuízo à defesa em ambos os feitos, o que é eticamente e profissionalmente inaceitável.”

Concluiu, ainda, que “para a absoluta surpresa e perplexidade do impetrante, a Autoridade Coatora, por meio da decisão ID 93627695, indeferiu o pleito de redesignação.”

Requer, portanto, liminarmente, a suspensão imediata da realização “da Sessão Plenária do Tribunal do Júri designada para o dia 31 de março de 2026, nos autos da Ação Penal nº 0010842-47.2013.8.08.0014, em trâmite perante a 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, até o julgamento final do mérito do presente Habeas Corpus.”

No mérito, pugna pela “redesignação da sessão de julgamento para data futura e compatível com a agenda do patrono constituído, garantindo-se, assim, a plenitude de defesa do paciente.”

Decisão proferida Id. 189947483, deferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora Id. 18995397.

A Procuradoria de Justiça (Dr. Altamir Mendes de Moraes) exarou parecer nos autos, opinando pela
concessão da ordem
.

Pois bem.

A título de contextualização, o paciente pronunciado incurso nas sanções do artigo 121, §2°, I, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal e do artigo 244-B da Lei 8.069/90.

A Sessão Plenária do Tribunal do Júri foi designada para o dia 31 de março do corrente ano.

Por sua vez, a defesa (advogado único) sustenta que foi constituído, em 16 de março de 2026, pelo paciente para atuar na aludida audiência, e que, na mesma data (31/03/2026), já havia sido intimado de outra audiência que se realizará perante a 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES, nos autos do processo nº 5014573-72.2024.8.08.0048.

Ou seja, sendo o único advogado em ambos os processos, não haveria a possibilidade de estar nas duas audiências designadas para a mesma data, em Municípios distintos.

Contudo, a autoridade apontada como coatora indeferiu o pedido de redesignação da audiência, por entender que (Id. 93627695):

No entanto, o pedido de redesignação da sessão plenária do júri não merece acolhimento.

Verifica-se que o patrono constituído juntou aos autos na data de hoje procuração datada de 16/03/2026, momento em que a sessão do Tribunal do Júri já se encontrava regularmente designada, sendo certo, ainda, que a audiência conflitante foi pautada com antecedência, desde novembro de 2025 (id 82615608, processo nº 5014573-72.2024.8.08.0048). Assim, ao assumir o patrocínio da causa, o advogado já tinha pleno conhecimento da data designada para o julgamento, não havendo que se falar em surpresa quanto aos compromissos assumidos.

Ao contrário, ao aceitar a causa nessas circunstâncias, o patrono assumiu voluntariamente a sobreposição de agendas, não sendo possível transferir ao Juízo o ônus decorrente de tal escolha, sobretudo quando não demonstrada situação excepcional apta a justificar a redesignação do ato.

Ressalte-se, ainda, que o presente feito encontra-se pronto para julgamento desde o ano de 2018, tendo sido retirado de pauta no final do ano passado em razão da licença maternidade da magistrada titular da unidade, sendo novamente incluído em pauta tão logo possível, no contexto de esforço para julgamento de processos envolvendo réus soltos, em observância aos princípios da razoável duração do processo e da eficiência da prestação jurisdicional.

Ademais, a redesignação do ato, nas circunstâncias apresentadas, implicaria indevido prejuízo à marcha processual, sem que haja fundamento idôneo para tanto, não se vislumbrando, no caso concreto, risco de nulidade ou violação à plenitude de defesa.

Diante do exposto, indefiro o pedido de redesignação da sessão plenária do júri, mantendo-se a data anteriormente designada.

Assim como consignado em decisão perfunctória, malgrado tenha que reconhecer a árdua tarefa do magistrado de adequação das pautas de audiência relacionadas às Sessões do Júri e a necessidade de se garantir a razoável duração do processo, verifico que assiste razão à defesa.

Isso porque o causídico comprovou nos documentos Id. 18942989 e 18942991 que é o único representante constituído para participar de audiências simultâneas, a de instrução e julgamento, nos autos da penal n. 5014573-72.2024.8.08.0048, que tramita na 3ª Vara Criminal da Comarca de Serra/ES e desta audiência em que se pretende a redesignação, que se realizará na Comarca de Colatina/ES.

Além disso, dos referidos documentos é possível evidenciar que o atual causídico foi intimado da audiência de instrução e julgamento da Comarca de Serra/ES, antes mesmo de ser constituído nos autos da ação penal relacionada a este writ.

Desse modo, além de ter sido formalizado o pedido de adiamento com prazo razoável, há nítido conflito entre as audiências em que um único advogado foi constituído, o que revela motivo justificado para o pretendido adiamento.

Reitero que entender de modo contrário, poderá resultar em cerceamento de defesa, diante da possível violação ao direito à plenitude de defesa assegurado pela Constituição da República Federativa do Brasil (1988). Ademais, o Código de Processo Penal, no artigo 265, §1º, permite a redesignação de sessão plenária em situação excepcional, especialmente quando restar comprovada a impossibilidade do comparecimento do causídico.

Nesse sentido, vide: TJ-SP - Habeas Corpus Criminal: 20198183020258260000 Paulínia, Relator.: Augusto de Siqueira, Data de Julgamento: 27/02/2025, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 27/02/2025); TJ-MG - Apelação Criminal: 04656421320098130514, Relator.: Des (a) Maria Luíza de Marilac, Data de Julgamento: 08/04/2025, Câmaras Criminais/3ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 11/04/2025); TJ-PE - Habeas Corpus Criminal: 00004682120258179901, Relator: PAULO AUGUSTO DE FREITAS OLIVEIRA, Data de Julgamento: 12/11/2025, Gabinete do Des. Paulo Augusto de Freitas Oliveira 2ª TCRC (2)); TJ-MT - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 10214254920248110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/09/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/09/2024).

Assim como consignado na decisão preliminar, importante destacar que o adiamento do ato foi requerido pela defesa, o que desnatura eventual tese futura de excesso de prazo para a formação da culpa.

Ante o exposto,
CONCEDO
a ordem, confirmando a liminar outra deferida, para que seja redesignada a audiência pretendida, nos autos da Ação Penal nº 0010842-47.2013.8.08.0014.

Mantido este voto, OFICIE-SE ao juízo para ciência desta decisão.

É como voto.